Tribunal: TJDFT
Processo: 0730427-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730427-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: MARCIA MARIA PACHALY Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda.; Rossi Residencial S.A. e Apidano Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID no 19017696, págs. 1-7) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (ID no 18791195, págs. 1-3). Em suas razões, em suma, as embargantes defendem que haveria contradição na decisão, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto como intuito de afastar a multa fixada e não propriamente contra a sentença prolatada, o que teria constituído “error in procedendo”. Desse modo, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e conhecer o Agravo de Instrumento interposto, de modo a reformar a decisão recorrida no que tange ao cumprimento da obrigação imposta no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Contrarrazões (ID no 19284507, págs. 1-8). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de sustentarem que haveria contradição na decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade, os fundamentos e as razões recursais apresentadas foram devidamente analisados e estão em consonância com o cenário fático-jurídico dos autos. Insta salientar que não há como considerar que o Agravo de Instrumento foi manejado contra a decisão interlocutória de ID no 68757602, uma vez que esta decorre da obrigação imposta na sentença (tutela de urgência deferida, ID no 66088978), integrando-a. Inexiste fundamento jurídico para acolher Agravo de Instrumento manejado contra sentença com o intuito de afastar a obrigação imposta no título judicial, pois há mecanismo processual adequado para os casos em que se pretende a suspensão, ainda que parcial, dos seus efeitos enquanto a apelação está pendente de julgamento. Nesse cenário, verifica-se que o intuito das embargantes é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão das embargantes, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao não conhecimento do Agravo de Instrumento. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO